Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DO LEILÃO. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a comprovação da mora do devedor, para que seja efetuada pelo protesto do título por edital, é possível quando esgotados os meios de localizar o devedor.
2. A intimação pelo Oficial do Registro de Imóveis deve ser feita duas vezes, como dispõe o § 3o-A do art. 26 da Lei no 9.514/1973.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.